Tribunal: TJDFT
Processo: 0753583-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753583-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNAR COSTA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. Deflui-se dos autos que o preparo foi apresentado com data posterior a protocolização do recurso, inclusive, desacompanhado da respectiva guia bancária de recolhimento (ID 54527797). Desse modo, intime-se a recorrente a carrear aos autos o comprovante de recolhimento do preparo em dobro, inclusive, fazendo acompanhar das respectivas guias de recolhimento, sob pena de deserção. Fixo prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator